Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1. Ausentes relatos de graves desavenças entre os genitores, o deferimento da guarda compartilhada é medida que se impõe quando ambos os pais reúnem condições para tanto.
2. Os alimentos provisórios devem ser proporcionalmente reduzidos quando o genitor presta alimentos in natura.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do réu.